Tribunal: TJES
Processo: 0003571-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003571-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN CRUZ FERREIRA TRABA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003571-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: RUAN CRUZ FERREIRA TRABA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PRESUMIDO – SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese da ilegalidade da prisão do paciente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003571-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: RUAN CRUZ FERREIRA TRABA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RUAN CRUZ FERREIRA TRABA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, no Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº 0008063-65.2023.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
01
/
12
/202
3
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
155
,
§ 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 31.11.2023, houve o furto de uma motocicleta pertencente à Polícia Civil. O bem público foi subtraído por dois indivíduos, sendo que para êxito na empreitada criminosa chegaram ao local em uma motocicleta CG TITAN, placa RJF9H03, cor cinza.

A polícia civil recebeu a informação de que os autores do delito seriam Henrique Craveiras Bastos e Ruan Cruz Ferreira Traba, os quais, inclusive, eram apontados como autores de diversos outros furtos e utilizavam a motocicleta CG TITAN, placa RJF9H03, cor cinza, na prática criminosa.

Assim, após diligências prévias, no dia 01.12.2023, os policiais civis da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos (DRFV), obtiveram a informação de que a motocicleta pertencente à Polícia Civil, furtada no dia 31.11.2023, estaria no Município de Serra, precisamente na Rua das Rosas, nº 31, Bairro Feu Rosa, sendo este o endereço residencial de Henrique Craveira Bastos.

Deste modo, após um período de campana, os Policiais Civis visualizaram Henrique saindo do interior de sua residência e indo até uma garagem, onde havia uma motocicleta CG TITAN, placa RJF9H03, exatamente aquela usada pelos agentes criminosos que furtaram o veículo pertencente à Delegacia de Polícia. Assim, o Henrique fora abordado, sendo com ele encontrada uma arma de fogo de uso restrito, da qual possuía o registro, porém não possuía autorização para portá-la fora de sua residência.

Ato contínuo, outra equipe policial fora destacada para realizar a abordagem de Ruan, ora paciente, o qual confessou a prática delitiva e, inclusive, levou os policiais até o local onde a viatura policial havia sido deixada, em meio a um matagal.

Sustenta o impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 1.12.2023, porém aduz que não houve situação flagrancial, de modo que, em seu entendimento, a prisão do paciente é ilegal e deve ser relaxada.

Todavia, observa-se que, após a prisão em flagrante do paciente, houve requerimento do Ministério Público Estadual para sua conversão em prisão preventiva. Assim, atualmente, o paciente encontra-se preso preventivamente, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, de modo que está superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO. PRISÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "
A tese da ilegalidade da prisão do recorrente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva
." (RHC n. 49.262/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 12/9/2014.) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social da recorrente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa - após consumir bebida alcoólica com a vítima durante todo o dia, por volta das 23hs, seguiram por uma estrada de terra e minutos depois aconteceram os disparos de arma de fogo, efetuados pelas costas, atingindo a nuca.

Prisão cautelar mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 184.557/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha Relatoria, Quinta Turma, Dje de 16/11/2018).

Nessa ordem de ideais, ilegalidades porventura existentes na prisão em flagrante do paciente foram superadas mediante o decreto de sua prisão preventiva, respaldada, neste momento, na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta outras ações penais em curso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.